Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704984-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOTOSHOW COMERCIO DE MOTOS, PECAS E SERVICOS LTDA - EPP AGRAVADO: CHARLESSON FRANCISCO DE AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MOTOSHOW COMÉRCIO DE MOTOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, negou o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Estado da Bahia, com vistas à localização de bens do devedor. Em suas razões recursais, alega, em síntese, negativa de prestação jurisdicional e violação ao princípio da cooperação, já que esgotadas todas as medidas de que dispunha para a localização de bens no Distrito Federal, para fins de execução da dívida de R$ 3.312,62 (três mil, trezentos e doze reais e sessenta e dois centavos). Preparo recolhido (IDS 32812316/8) Por meio de despacho, foi determinada a intimação do agravante para comprovar a tempestividade do recurso (ID 32887393). Em resposta, o agravante informou que apresentará emenda á petição inicial no prazo legal (ID 33318079). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil; porém, foi interposto intempestivamente. Conforme regra do art. 219, do Código de Processo Civil – CPC, na contagem dos prazos serão computados apenas os dias úteis. Já o art. 224, § 3o, dispõe que o prazo terá início no dia útil subsequente ao da publicação. O prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.003, § 5o). A decisão agravada (intitulada “decisão I” – ID 32811869) proferida em 17/1/2022 e publicada em 21/1/2022, primeiro dia útil subsequente (ID 113114036 – autos originários). Logo, a contagem do prazo iniciou no dia 24/1/2022 (segunda-feira) e terminou em 11/2/2021 (sexta-feira). O agravo de instrumento foi interposto somente no dia 17/2/2021. Entretanto, em vez de interpô-lo a partir da ciência da decisão, requereu apenas a sua reconsideração, por petição. Tal pedido não se equipara a recurso cabível sobretudo pela inexistência de efeito interruptivo ou suspensivo. E a decisão publicada no dia 7/2/2022 (“decisão II” - ID 32811871) tão somente indeferiu esse pedido de reconsideração, que não foi conhecido sequer como embargos de declaração, por ausência dos requisitos do art. 1.025 do CPC. A tempestividade é requisito de admissibilidade do recurso. Ante o exposto NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 10 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator